Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE DENTRO DO PRESÍDIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS COM EXCLUSÃO DO REMANESCENTE DE PERDAS ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 O reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais por homologar falta grave que lhe foi atribuída, consistente na posse de instrumento perfuro cortante (estoque), capaz de ofender a integridade física de outrem. Por isso se declarou a perda de um terço dos dias remidos, sem delimitação do período de abrangência.

2 Comete falta grave o condenado flagrado na posse de instrumento perfurocortante de dezenove centímetros dentro do presídio. Não há vício na decisão que homologa a punição sugerida no inquérito disciplinar que observou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Declarações de policial penitenciário sobre fatos observado em serviço usufrui a presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, que só pode ser derrogada mediante prova cabal adversa, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer falta grave de tal natureza é dispensável a perícia da arma artesanal apreendida: o simples vislumbre do estoque permite aferir a sua capacidade vulnerante.

3 A perda dos dias remidos alcança somente o período entre a falta anterior e a atual. Inteligência do artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que determina o recomeço da contagem a partir da data da infração disciplinar. Impõe-se, por conseguinte, a limitação da perda aos dias remidos posteriores a falta anterior.

4 Agravo parcialmente provido.